Tribunal: TJSP
Processo: 2288359-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Apuração de responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Insurgência do exequente contra decisão que determinou ao executado o pagamento do débito de acordo com os cálculos elaborados pelo contador judicial. Rejeição. Exequente que não discordou em momento oportuno dos cálculos elaborados pelo contador judicial, homologados por decisão transitada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Apuração de responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Insurgência do exequente contra decisão que determinou ao executado o pagamento do débito de acordo com os cálculos elaborados pelo contador judicial. Rejeição. Exequente que não discordou em momento oportuno dos cálculos elaborados pelo contador judicial, homologados por decisão transitada em julgado. Agravante que busca rediscutir questão acobertada pela preclusão temporal. Cálculos da contadoria judicial que se tornaram definitivos em razão do não provimento pelo C. STJ do AgREsp no 1.469.414/SP, interposto pela executada. Impossibilidade da remessa dos autos do cumprimento de sentença ao contador do juízo para refazimento dos cálculos e reabertura da discussão da matéria. Atualização da dívida exequente que pode ser realizada por meio de simples cálculos aritméticos a serem realizados pela parte interessada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.